Tribunal: TJMT
Processo: 0004581-50.2017.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004581-50.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NORTESUL CONSTRUCOES E AGRO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 77.074.813/0001-50 (APELANTE), SERGIO JOSE SCALASSARA - CPF: 559.860.219-91 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (APELADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO OU NULIDADE DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – ALEGAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
E
ERROR IN JUDICANDO
NA SENTENÇA RECORRIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não
há se falar em
error in procedendo
e
error in judicando
, quando verificado, no caso concreto, que o Magistrado singular apreciou as questões de fato e de direito postas em discussão nos autos da ação declaratória, em conformidade com o contexto fático processual, inexistindo demonstração de qualquer ofensa às normas processuais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0004581-50.2017.8.11.0044

APELANTE:

NORTESUL C. E AGRO FLORESTAL LTDA - ME

APELADO:

CONSTRUTORA CAMPOY LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NORTESUL CONSTRUÇÕES E AGRO FLORESTAL LTDA - ME

contra a sentença
proferida pelo
MMo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga,
Dr.
Fabricio Sávio da Veiga Carlota
, que nos autos da ação declaratória no 0004581-50.2017.8.11.0044 julgou procedente o pedido posto pela autora da ação e determinou o cancelamento do protesto contra alienação de bens instituídos nos autos 0001075-76. 2011.811.0044, referente às averbações sobre as matrículas AV 09/1039, AV 12/1557, AV 17/1558 e AV 09/1087, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tendo ao final condenado a parte requerida (apelante) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados estes no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas
raz
ões recursais
(Id 130339836), a apelante (Nortesul) aduz “
error in procedendo
” da sentença, que
“por não ter enfrentado aspecto ventilado na contestação”
(sobrestamento do processo por
‘prejudicialidade externa’
) padece de nulidade e
“error in judicando”
, ao argumento que
“jamais cedeu os direitos relacionados ao negócio jurídico à empresa Criar Participações Ltda”
(sic), arguindo documento apócrifo. Invoca os artigos 166 e 221 do Código Civil.

Acrescenta que a data da referida minuta é anterior a notificação extrajudicial com vistas a rescindir o contrato com a apelada,
“de forma que a linha do tempo desenvolvida, na inicial, faz prova contra suas próprias alegações”
(sic).

Sustenta que
“não pode prosperar a r. sentença que concluiu pela ausência de interesse processual e legitimidade ad causam

para ver mantidos os efeitos do protesto contra a alienação de bens, baseado em documento apócrifo eivado de nulidade por vício de validade ou existência”
(sic).

Assevera que
“a relação de direito material ainda está pendente de julgamento no TJSP”
e por essa razão aduz que
“não há dúvidas de que a apelante tem interesse e legitimidade processual em não ver-se surpreendida, com alegação de boa-fé de terceiros, caso ocorra pela apelada (depois da baixa da averbação do protesto contra alienação de bens) a transferência dos imóveis, em prejuízo da apelante que, ainda pode ser vencedora em sua demanda (execução de obrigação de fazer)”
(sic).

Desse modo, argumenta que
“persiste a necessidade de se assegurar que potenciais compradores fiquem cientes tratar-se de bem litigioso, evitando, com isso, futura alegação de desconhecimento dos riscos envolvidos em negociar com a apelada, tal como fez com a apelante, isto é, ela recebeu antecipadamente pelo arrendamento e/ou pela promessa de venda dos lotes, porém, não fez nenhuma coisa nem outra e ainda ficou com o dinheiro antecipado”
(sic).

A recorrente afirma ainda que
“não se pode desconsiderar que já são 03 (três) sentenças favoráveis à apelante em processos atrelados à relação principal, sendo uma delas, já objeto de confirmação pelo Egrégio TJSP, situação que sinaliza reversão potencial no caso, isto é, no que toca ao apelo referente ao processo principal (execução da obrigação de fazer) em desfavor da Campoy”
(sic).

Quanto ao ponto, destaca que inerentes aos dois processos que estão tramitando na comarca de Presidente Prudente,
“equivoca-se a r. sentença, na medida em que não existe coisa julgada, somente decisão de primeiro grau, que, aliás, foi objeto de recurso”
(sic).

Alega ainda a apelante que
“não haverá prejuízo em se manter a averbação do protesto até o trânsito em julgado do processo principal n. 1001495-47.2018.8.26.0482, assim como dos demais processos de Embargos de Terceiros, uma vez que não existe prejuízo em se aguardar seus respectivos desfechos, pois tramitam no juízo competente, segundo o foro de eleição contratual”
(sic)
.

A par desses argumentos, requer seja o recurso conhecido e provido,
“cassando ou reformando a r. sentença, para o fim de manter os efeitos da averbação do protesto contra alienação de bens até o trânsito em julgado da ação de execução de obrigação de fazer, no 1001495-47.2018.8.26.0482, pelo TJSP”
(sic).

Lado oposto, nas
contrarrazões
(Id 130339845), a apelada (Campoy) aduz que
“mesmo após 08 (oito) processos cujas decisões são concordantes e condizentes entre si – no sentido de não garantir legitimidade à Apelada para pleitear direitos sobre as matrículas n. 1039 (atual 18.305), 1557, 1558 e 1087 (atual 18.195), em razão da rescisão contratual ocorrida entre as partes, tudo já confirmado por decisões transitadas em julgado – a exemplo das Reclamações no 1002710-03.2017.8.11.0000 e no 1001827-56.2017. 8.11.0000 – a empresa Apelante ainda acredite que exista qualquer chance de alcançar alguma decisão favorável a ela”
(sic).

Assevera que
“a Apelante não possui legitimidade para pleitear quaisquer direitos sobre os imóveis de propriedade da Apelada. Isso porque, em inúmeros processos fora confirmada a inexistência de negócio jurídico entre as partes, tendo em vista a rescisão contratual que se operou, em razão da própria desídia da Apelante que descumpriu cláusulas contratuais assumidas”
(sic).

A apelada cita decisões em processos correlatos e afirma que
“os pedidos da ora Apelante são improcedentes, a rescisão contratual ocorrida entre as partes se deu de forma legal, não cabendo à Apelante a autorização de ingresso nestes feitos, nem como parte, nem como terceira interessada, tampouco detendo qualquer legitimidade para pleitear constrições nas matrículas”
(sic).

Afirma a apelada à ocorrência de
“deselegância e indelicadeza nas manifestações da apelante”
e transcreve trechos de manifestações do respectivo patrono para registrar
“as práticas indelicadas do Sr. Scalassara”
(sic).

Sustenta inexistir “
error in procedendo
” e quanto à alegação acerca de “prejudicialidade externa”, aduz que nos Embargos de Terceiro no. 1018954-28.2019.8.26.0482
“fora prolatada sentença de improcedência, portanto, prejudicial à ora Apelante, ao decidir que, por estarmos diante de contrato preliminar, imprescindível a necessidade de implementação das condições estabelecidas, quais sejam, a liberação dos imóveis objetos do acordo. Não tendo ocorrido a implementação das condições, o negócio jurídico não gerou efeitos, não existindo qualquer legitimidade para que a Apelante possa pleitear sobre propriedades alheias”
(sic).

Rechaça alegação de
“error in judicando”
e assevera que
“a decisão de mérito emanada dos autos em epígrafe está em consonância com o direito material aplicado à espécie, como já entendeu diversos outros Magistrados, de instâncias e de Comarcas distintas”
(sic).

Insurge-se ainda contra a arguição de inexistência de prejuízo na manutenção dos protestos mediante a assertiva de que
“completamente contraditória. Isso porque, a empresa Apelada está impedida de gozar de bens que são seus e de sua família, o que, por si só já demonstra os prejuízos que lhes são causados”
(sic).

Acrescenta ainda que
“caso haja a reversão da sentença de ID.82696618 – o que se admite apenas a título de argumentação – os protestos poderão ser reinseridos nas matrículas, resguardando eventuais direitos atribuídos à Apelante e a terceiros”
(sic).

Ao final, pugna pelo desprovimento recursal, a manutenção integral da sentença de primeiro grau e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 130765669).

A certidão de Id 130770683 indicou “petição cível” de minha relatoria passível de gerar prevenção, assim como processos da Relatoria dos eminentes Desembargadores José Zuquim Nogueira e Maria Helena Gargaglione Póvoas, sendo certificada a redistribuição nos termos da Consulta no. 96993-98.2018.8.11.0000.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo não concedido, consoante decisão de Id 130032658 proferida nos autos 1009231-85.2022.811.0000 (Id 130339843).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar a sentença que
julgou
procedente o pedido posto em ação declaratória e determinou o cancelamento do protesto contra alienação de bens, extinguindo o feito, com resolução do mérito (art. 487, I do CPC), tendo ao final condenado a parte requerida (apelante) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados estes no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Transcrevo parte da sentença recorrida no ponto em que se refere aos fundamentos aplicados em direção à procedência do pedido posto na respectiva ação (Id 130339820):

“(...) Da análise dos documentos e decisões encartadas nos autos, verifica-se que a requerida Nortesul Construções e Agro Florestal Ltda firmou contrato de Compra e Venda objeto de Acordo de Confidencialidade assinado com a requerente Construtora Campoy Ltda em 18/06/2009, havendo notificação extrajudicial pela requerente comunicando a rescisão contratual, sendo juntado instrumento particular de cessão firmado entre Nortesul Construções e Agro Florestal Ltda com Criar Participações Ltda (fls. 129/132 do ID. 55659474) o que afasta à requerida o interesse e legitimidade para o referido protesto, conforme disposto nos artigos 17 e 18 do CPC e pontuado nas decisões exaradas nas reclamações n. 1002710-03.2017.8.11.0000 e 1001827-56.2017.8.11.0000 (fls. 134/151 do ID. 55659474).

Outrossim, em análise a execução n. 6-29.1999.811.0044 verifica-se que a requerida Nortesul Construções e Agro Florestal Ltda não teve o pedido de ingresso no feito deferido pelo respectivo juízo e, ainda em análise aos embargos de terceiro distribuídos em apenso proposto pela requerida (Autos n. 1430-23.2010.8.11.0044) verifica-se que este teve prosseguimento indeferido.

Verifica-se, ainda que a lide proposta pela requerida Nortesul Construções e Agro Florestal Ltda distribuída sob o n. 100-47.2018.8.26.0482 objetivado conferir caráter definitivo ao contrato preliminar de compra e venda firmado com a requerente Construtora Campoy Ltda e a Oposição interposta por Fernando Antonio Bertin contra as partes desta lide (Autos n. 1011472-63.2018.8.26.0482) foram julgadas improcedentes pelo juízo da 1a Vara Cível de Presidente Prudente/SP (ID. 62515574), sendo, inclusive reconhecido por meio de embargos de terceiro (Autos n. 1018954-28.2019.8.26.0482) pelo mesmo juízo a posse da Fazenda Buritizal, Morada do Gigante, Ponteio e Vivenda as embargantes Elaine Campoe Rizzon, Silvia Campoe Tomasella, Carla Romano Campoe e Helena Moura Campoe (ID. 62515575).

Neste contexto, diante das provas encartadas nos autos e decisões proferidas entre as partes e terceiros, não verifico a existência de relação jurídica entre Construtora Campoy Ltda e Nortesul Construções e Agro Florestal Ltda hábil e conforme delineado nos autos n. 1075-76.2011.8.11. 0044 a manutenção das averbações existentes sobre as matrículas n. 1039, 1557, 1558 e 1087 do CRI de Paranatinga/MT, ônus este pertencente a parte requerida nos termos do art. 333, inciso II do CPC.

Ademais, é certo que a manutenção das averbações sobre as matrículas acima descritas quando não demonstrado a finalidade instituída no protesto contra alienação de bens e relação negocial existente entre as partes ou até mesmo o intento em dilapidar o patrimônio, deve ser medida excepcional, eis que impinge de ônus sobre os proprietários/possuidores nas tratativas comerciais e exercício livre do imóvel, especialmente em virtude do efeito psicológico gerado perante terceiros quanto ao risco eventual de sua aquisição sujeitar-se a futura discussão judicial e, em consequência, à possibilidade de declaração de ineficácia. (...)”

Inconformada, a apelante (Nortesul) arguiu que a sentença contém
“error in procedendo”
e
“error in judicando”
, consoante exposição das razões recursais, sintetizadas no relatório.

Pois bem.

É cedido que o
“error in procedendo”
ou erro de procedimento é
um vício de atividade, de natureza formal, que invalida o ato judicial em face de desrespeito às regras processuais pelo julgador, enquanto
“
error in judicando”
é, também, um
erro praticado pelo magistrado, todavia no que diz respeito ao julgamento das questões de direito material, debatidas no processo.

No presente caso, a apelante arguiu a existência de
“error in procedendo”

sob a alegação de
“não ter enfrentado aspecto ventilado na contestação”
(sic), inerente ao sobrestamento do processo por
‘prejudicialidade externa’.

Ao cotejo da sentença recorrida, constata-se averbado pelo magistrado singular, no ponto específico:

“(...) Sustenta o requerido como preliminar a suspensão deste feito em razão da
prejudicialidade externa com a ação n. 1001495-47.2018.8.26.0482, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente/SP
.

Em que pese a prejudicialidade externa apontada como preliminar não esteja no rol do art. 337 do CPC, verifico que a situação descrita pela parte requerida, qual seja, obter via da ação de obrigação de fazer caráter definitivo ao contrato preliminar de compra e venda, restou por sentenciado e julgado improcedente, conforme ID. 62515574, motivo pelo qual não há de se falar em suspensão do feito (...)”

Muito embora a apelante tenha ajuizado ação de obrigação de fazer perante a 1a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente/SP sob no. 1001495-47.2018.8.26.0482, tendo por objetivo
“conferir caráter definitivo ao contrato preliminar de compra e venda”
, e averbado nestes autos o pedido de suspensão desta ação com base
“no risco de prolação de decisões conflitantes”
, tem-se que referida ação alcançou sentença de improcedência (Id 62515574 – págs. 01/05).

Transcrevo trecho da referida sentença, naquilo que pertine ao ponto central de seu respectivo pedido:

“(...) Tratando-se de "contrato preliminar", que exteriorizava de forma inicial a vontade das partes, faz-se necessário o implemento de circunstâncias para a formação definitiva do contrato, o que não se verificou. Portanto, não verificada tal condição o negócio jurídico não gerou efeitos (art. 125 do CC), anotando-se que ao que consta parte substancial do pacto teve como objeto promessa de compra e venda de coisa alheia, como exposto, não reunindo sequer os elementos essenciais de validade do negócio jurídico (CC, art. 462)”

Em que pese referida sentença ter sido objeto de recurso, pendente de apreciação, não há nos autos nenhum registro de eventual concessão de suspensão dos efeitos do
decisum
, permanecendo hígida a sentença proferida na Comarca Paulista.

Elementar que a
prejudicialidade externa se evidencia quando as questões prejudiciais não cabem na competência do juiz do processo, estando submetidas à cognição de órgão jurisdicional diverso
.

O art.
313
,
V
, ‘
a’
, do
CPC
estabelece a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender de julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou de inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Há relação de prejudicialidade entre duas causas sempre que uma delas verse sobre a existência ou inexistência de relação jurídica fundamental, cuja decisão constitua pressuposto lógico do julgamento da segunda.

No caso concreto, a ação declaratória possui a finalidade de cancelamento de protesto, enquanto a ação de obrigação de fazer na Comarca de Presidente Prudente/SP (julgada improcedente e atualmente em grau recursal) visa “conferir
caráter definitivo ao contrato preliminar de compra e venda”,
demonstrando-se, assim, possuírem distintos objetos.

Desse modo, não há
“error in procedendo”
na sentença recorrida, eis que o processo indicado pela apelante já alcançou sentença de primeiro grau, com interposição recursal sem registro de eventual concessão de efeito suspensivo, inexistindo razões para a suspensão na forma arguida pela ora recorrente, sem prejuízo ainda de que a ação mencionada apresenta objeto distinto destes autos.

Por outro lado, a apelante alega ainda a existência de
“error in judicando”
na sentença recorrida, ao argumento de que “
jamais cedeu os direitos relacionados ao negócio jurídico à empresa Criar Participações Ltda”
(sic), arguindo documento apócrifo.

A matéria ora arguida pela apelante envolve o cerne de sua demanda jurídica, cujo objetivo principal persegue o
“cumprimento do contrato preliminar de compra e venda”
entre as partes, tema observado em ações correlatas, inclusive, duas Reclamações apresentadas neste e. TJMT, sob os no. 1001827-56.2017. 8.11.0000 e no. 1002710-03.2017.8.11.0000, ambas da relatoria da eminente Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgadas simultaneamente na data de 21/07/2017, em que foi indeferido o processamento das mesmas por ausência de legitimidade e interesse processual da Reclamante (Id 55659474 – págs. 134/151). Confira-se:

“Denota-se dos autos que a Reclamante - NorteSul, celebrou contrato de Compra e Venda objeto de Acordo de Confidencialidade assinado com a Construtora Campoy Ltda., celebrado em 18/06/2009 bem como Adendos ao Instrumento Particular de Estipulação de Parâmetros Para a Concretização e Negócio permitindo inclusive o arrendamento das áreas rurais denominadas 'Fazenda Xavantinas' e 'Fazenda Serra Dourada', sediadas na Comarca de Paranatinga/MT. Conforme demonstrado nos autos, a Construtora Campoy Ltda., foi procedida por esta última, notificação extrajudicial em face da empresa Reclamante comunicando sobre a rescisão contratual do contrato celebrado no ano de 2009, haja vista o inadimplemento contratual, bem como de demais obrigações estipuladas no referido instrumento contratual. Logo, havendo a rescisão contratual do contrato de havido entre a Construtora Campoy Ltda. e a Reclamante, restam evidenciados nos autos, que nenhum interesse existe em estar postulando em juízo, já que o contrato de compra e venda e arrendamento não confere direitos nem sobre os créditos muito menos sobre as cessões de direitos creditórios, que são discutidos perante o processo principal. Convém registrar ainda, que sobre o contrato de arrendamento havido com a Construtora Campoy Ltda.,
a empresa Reclamante, em 12/08/2010 cedeu seus direitos de posse para outra empresa - Criar Participações Ltda.
, o que sem sombra de dúvidas alicerça a tese de sua ilegitimidade e ausência de interesse processual para estar discutindo as decisões preferidas no processo que tramita perante o Juízo Reclamado, que sequer faz parte”

Nesse sentido, se vê encartado nos autos o instrumento particular de cessão de instrumento particular com estipulação de parâmetros para concretização de negócio objeto de contrato de confidencialidade em que figura como cedente a empresa Norte Sul (apelante) e como cessionária a empresa Criar Participações Ltda., estando referido documento datado de 12/08/2010, subscrito pela representante legal da empresa Norte Sul, Sra. Marlene Bonotto Scalassara (Id 55659474 – pág. 129/132).

Imperioso ressaltar que a apelante não apresentou nenhuma decisão judicial favorável a lhe conceder amparo legal para vincular aos imóveis cujas matrículas foram objeto do cancelamento da alienação objurgada. Ao contrário, em todas as ações correlatas, a apelante não logrou êxito.

Desse modo, não demonstrado pela apelante nenhum fundamento legal para manter suspenso o cancelamento das alienações de bens, até o julgamento de recurso interposto em ação correlata em outra Unidade da Federação.

Portanto, não
há se falar em ‘
error in judicando
’, tendo o Magistrado singular apreciado as questões de fato e de direito postas em discussão nos autos da ação declaratória, em conformidade com o contexto fático processual, inexistindo demonstração de qualquer ofensa às normas processuais, pelo qual merece integral ratificação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO EM ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO, C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 –
ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA
– ANULAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE COAÇÃO – VÍCIO DE VONTADE NÃO DEMONSTRADO – PREQUESTIONAMENTO – Prescindível NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O julgamento do recurso se dará sob a forma do Código de Processo Civil de 1973, porquanto fora protocolado na vigência dessa legislação.
Não há que se falar em error in procedendo e/ou error in judicando quando o Magistrado a quo aprecia as questões de fato e de direito postas em discussão nos autos, obedecendo as normas processuais, aplicando a lei e analisando as provas dentro dos parâmetros que regem as matérias insurgidas pelas partes.
Para a anulação dos negócios jurídicos por vício de consentimento é necessário haver prova efetiva de que ele tenha ocorrido. Desnecessário se mostra mencionar todos os atos normativos suscitados pelas partes nas razões recursais, para que se caracterize o prequestionamento.”
(APL: 00003249620058110045 65488/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/03/2017, Data de Publicação: 04/04/2017)

No caso concreto, a sentença recorrida está suficientemente fundamentada e em consonância ao contexto probatório processual, sem merecer qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado por
NORTESUL C. E AGRO FLORESTAL LTDA - ME
e mantenho incólume a sentença proferida no Juízo
a quo
.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11o do CPC), eis que já arbitrado pelo juízo
a quo
no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022